Tribunal: STF
Processo: ARE 1276950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 6.880/80. NSCA 160-5/2017. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE REGULAMENTAR. REINSERÇÃO NO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA COM NECESSIDADES CONSTANTES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL. EXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido, para tornar definitiva a decisão que determinou o reenquadramento da autora na qualidade de dependente do suboficial Sidrack Ferreira de Melo, no Cadastro de Beneficiários do SISAU, garantindo-lhe o direito ao pleno acesso à assistência médico-hospitalar, nas mesmas condições prévias, sem ressalvas, exceto por matérias estranhas ao objeto da lide. A União ficou obrigada a reinserir a autora na qualidade de pensionista de seu genitor, para fins de cadastro no FAHMS, além de condenada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
    2. A questão cinge-se em averiguar se a autora, ora apelada, faz jus à sua reinclusão no rol de dependentes e beneficiários do plano de assistência médica (SISAU), ainda que receba pensão por morte de seu genitor.
    3. A Lei nº 6.880/80, em seu art. 50, IV, "e", prevê que é direito dos militares obter "a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e .demais atos médicos e paramédicos necessários".
    4. Dos §§2º e 4º, do art. 50, da Lei nº 6.880/80, infere-se que, ainda que haja determinação no sentido de que a filha solteira que receba remuneração perderá a condição de dependente, a qualidade de pensionista da apelada não se confunde com percepção de remuneração, pois não se trata de trabalho assalariado, ainda que recebido dos cofres públicos.
    5. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, "deve se ter presente o fato de que a autora é idosa e com comprovados problemas de saúde, a justificar a necessidade da assistência médico-hospitalar do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) a qualquer momento. (...) Diante tais especificações e reproduções normativas, entendo que a Administração Militar, ao considerar os valores recebidos a título de pensão como remuneração, adotou uma interpretação equivocada e ampliativa do art. 50, § 4º, do Estatuto dos Militares".
    6. Quanto à previsão contida no item 5.5 da NSCA 160-5/2017, no sentido de que a percepção de pensão pela filha solteira acarretaria a perda da condição de dependente para fins de assistência médica, tem-se que não se compatibiliza com a Lei nº 6.880/80, que rege o Estatuto dos Militares e, por sua vez, não dispõe acerca de qualquer restrição neste ponto. Assim, certo é que não há amparo legal para as alegações formuladas pela apelante. Precedentes.
    7. O que confere o direito à assistência médico-hospitalar é a qualidade de dependente, nos termos da Lei nº 6.880/80, de modo que fato de receber, ou não, pensão por morte, por si só, e desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, não tem o condão de retirar da autora o gozo do benefício.
    8. Manutenção do dano moral. A autora, além de ter direito à assistência médico-hospitalar em questão, é portadora de diversos problemas de saúde, como hipertensão, hipotireoidismo e diabetes, necessitando de avaliação médica e realização de exames constantes, o que, de fato, é possibilitado através de sua inclusão como beneficiária do programa fornecido pela Aeronáutica.
    9. A apelada passou uma média de seis meses, até ser proferida a decisão liminar que determinou sua reinclusão, sem assistência à sua saúde, o que, certamente, lhe gerou abalo moral, ainda mais levando em consideração que se trata de pessoa idosa. Acrescente-se, por fim, que, a teor do que restou consignado na sentença recorrida, "com efeito, a perda da assistência médico-hospitalar, especialmente por quem já possui idade avançada, como é o caso da autora, consubstancia fator de extrema angústia e preocupação, valendo frisar que a postulante, à época, realizava exames para investigar doença .cardíaca e estava prestes a se submeter à cirurgia para reversão de catarata (id. nº 5435485)".
    10. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 5% (cinco por cento) para 7% (sete por cento), sobre o valor atualizado da causa.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, 196 e 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente